Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712351-51.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, G. C. D. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA THAIS GONCALVES CAMPOS APELADO: G. C. D. D. N., POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA THAIS GONCALVES CAMPOS DESPACHO À ré, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, para contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo autor (ID 30516744). Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora